Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente por crime contra o patrimônio, portanto, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).

3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente detém a posse do aparelho celular subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, sendo abordado por policiais logo em seguida.

4. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.

5. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto se a pena fixada for inferior a 4 anos, o réu for reincidente, mas, das circunstâncias judiciais, tiver apenas os antecedentes valorados negativamente.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.